Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte Ré vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. O Embargante alega contradição e omissão do julgado quanto aos fatos relacionados à devolução dos cheques à Embargada e quanto aos juros de mora.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este negou provimento ao seu recurso, o qual constatou que a Embargante não havia solucionado o problema da Embargada (devolução das cártulas de crédito), constando apenas a menção de que estaria “no setor financeiro”, ou seja, há uma diferença entre devolver, propriamente dito, as cártulas à Embargada e deixar a solução ao setor financeiro. Quanto à contradição dos juros de mora, a Embargante novamente aduz quanto à suposta contrariedade entre o arbitramento e a citação, o que já foi combatido pelo acordão recorrido. Ademais, já está assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência dos vícios alegados.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.